Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-83.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013579-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.567.441-92 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 992.467.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MANDADO DE BUSCA ITINERANTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE.
NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. RENÚNCIA À ASSISTÊNCIA JURÍDICA. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.
PRELIMINARES REJEITADAS.

ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

IMP
ROCEDÊNCIA
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AFASTAMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO E NUMERÁRIO
. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou a pena em 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa suscitou nulidade das provas por alegada invasão de domicílio e por suposta coação na confissão extrajudicial, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para posse para consumo pessoal, requereu a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a restituição do veículo e do numerário apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (
I)
definir se a diligência realizada em endereço diverso daquele inicialmente indicado no mandado de busca configura invasão ilícita de domicílio; (
II)
estabelecer se a confissão extrajudicial é nula em razão da ausência de advogado e de alegada coação; (
III
) determinar se as provas produzidas autorizam a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal; (
IV
) verificar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (
V
) definir a possibilidade de restituição do veículo e do numerário apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de busca possui caráter itinerante e autoriza o cumprimento da diligência em local diverso do inicialmente indicado quando existirem elementos concretos que demonstrem a vinculação do investigado ao endereço efetivamente fiscalizado.

O próprio acusado franqueia voluntariamente a entrada dos policiais, assina termo de autorização e confirma sua relação com o imóvel, circunstâncias que afastam a alegação de ingresso domiciliar ilícito.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, e a percepção de forte odor de maconha e a imediata localização de entorpecentes caracterizam situação de flagrância apta a legitimar o ingresso domiciliar.

O interrogatório extrajudicial registra renúncia expressa ao direito de assistência jurídica naquele momento, mediante assinatura biométrica do acusado, sem evidências de coação ou tortura.

A confissão extrajudicial apresenta riqueza de detalhes e harmoniza-se com os demais elementos probatórios produzidos, razão pela qual pode ser valorada em conjunto com as provas judicializadas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a apreensão de cocaína, maconha, LSD e MDMA.

A autoria e a finalidade mercantil da droga resultam da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, das declarações convergentes dos policiais e da admissão do acusado de que parte substancial da droga armazenada em seu veículo destinava-se à comercialização.

A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico quando demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes.

A investigação realizada na denominada “Operação Escocês” revela que o acusado mantinha contatos frequentes com fornecedores e participava de aquisição e distribuição de drogas de forma articulada, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

A diversidade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, somadas aos elementos investigativos prévios, constituem fundamentos idôneos para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

O veículo automotor era utilizado como local de armazenamento da maior parte dos entorpecentes, caracterizando instrumento diretamente empregado na prática criminosa e legitimando o seu perdimento.

O confisco do veículo e do numerário apreendidos decorre da condenação quando demonstrada sua vinculação com a atividade de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

O mandado de busca e apreensão de caráter itinerante autoriza o cumprimento da diligência em endereço diverso do inicialmente indicado quando existirem elementos concretos que demonstrem a vinculação do investigado ao local fiscalizado.

A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando prestada validamente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A quantidade, a diversidade dos entorpecentes e os demais elementos probatórios aptos a demonstrar finalidade mercantil afastam a absolvição e a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

A demonstração da dedicação do agente a atividades criminosas impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O perdimento de veículo utilizado para armazenamento ou transporte de drogas decorre da condenação quando comprovada sua utilização como instrumento do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput,
33, § 4º, e 63; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1015002-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.209.152/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; TJMT, N.U. 1013757-84.2025.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Gileade Charles da Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais (Id. 354274874), a defesa suscita,
preliminarmente
:
I
) a nulidade da prova em razão de
invasão de domicílio
, alegando desvio de finalidade do mandado e vício no consentimento;
II
) a
nulidade da confissão extrajudicial por ausência de advogado e coação
. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas ou a
desclassificação para uso pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º) em seu patamar máximo e a
restituição do veículo
Onix e do numerário apreendidos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
(Id.
359419877
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Ant
ô
nio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
.
(Id.
365250898
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
daapelaçãocriminal

Extrai-se dos autos que o
Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Gileade Charles da Silva Ferreira
por guardar e ter em depósito, para fins de mercancia, expressiva quantidade e variedade de drogas (cocaína, maconha, LSD e ecstasy), localizadas em seu apartamento e no porta-malas de seu veículo durante o cumprimento de ordens judiciais decorrentes da "Operação Escocês".

Após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando
o
apelante pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes.

1
. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada nulidade por invasão de domicílio

A defesa sustenta a ilicitude das provas sob o argumento de que o mandado de busca indicava endereço diverso do local da diligência.
Sem razão
. O mandado judicial possuía caráter itinerante, autorizando a busca no local onde o alvo efetivamente residia.

A discrepância entre o endereço indicado no mandado e aquele em que a busca foi efetivamente realizada não caracteriza, por si só, nulidade da diligência
,
desde que haja elementos que comprovem a vinculação do endereço ao investigado
.

Este é o entendimento do Tribunal d
e Justiça de Mato Grosso
:

“(...)
O mandado de busca e apreensão com caráter itinerante autoriza diligência em local diverso do inicialmente indicado, desde que fundamentada em indícios razoáveis
. (...)” (TJMT,
N.U 1015002-39.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025).

No presente caso, é inequívoca a relação do acusado com o endereço em que foi cumprida a busca, o que está em plena consonância com
o entendimento jurisprudencial anteriormente mencionado, segundo o qual o mandado de busca e apreensão possui natureza itinerante, permitindo sua execução em locais distintos, desde que amparada por indícios razoáveis de que o investigado ali se encontre.

Essa vinculação evidencia-se pelo fato de o próprio investigado ter autorizado o ingresso no local, com sua assinatura, bem como
,
pela apreensão de aparelhos celulares de sua propriedade, conforme termos de assentimento igualmente firmados pelo acusado
e o que está de acordo com as declarações dos poli
ciais civis que
relataram que
o apelante franqueou a entrada voluntariamente, assinando o termo de autorização (Id. 3443278
83
).

Ademais, i
mporta destacar que o tráfico de drogas
é crime de natureza permanente, sendo que no caso, o fato dos agentes
sentirem o forte odor de maconha e localizarem entorpecentes logo no início da abordagem, configuraram o estado de flagrância, o que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

Diante do exposto
,
REJEITO
esta
preliminar.

1.2. Da nulidade da confissão extrajudicial

O apelante alega que a confissão na delegacia foi obtida sob coação e sem advogado.

Ocorre que o termo de interrogatório (Id. 344327876) registra a assinatura biométrica do réu e a expressa renúncia ao direito de assistência jurídica naquele momento
:

“
QUE no momento não possuí advogado constitu
í
do; QUE perguntado se irá falar sobre o fato?

o interrogando respondeu que pretende falar sobre os fatos mesmo sem a presença de advogado
;

QUE perguntado se sofreu
algum violência

física ou psicol
ó
gica
no ato de sua prisão
?

o interrogando respondeu que não
;
(...)
QUE não reagiu à sua prisão; QUE o interrogando afirma que autorizou verbalmente e também assinou um termo
autorizando a entrada dos policiais em sua residência; QUE perguntado sobre as drogas, o interrogando respondeu que em seu apartamento foi encontrado uma porção pequena de entorpecentes;
QUE o interrogando relata que informou aos policiais que havia mais entorpecentes no porta mala de seu ve
í
culo
ONIX DE COR VERMELHA - PLACA QCE-8276; QUE
o interrogando afirma que os entorpecentes encontrados em seu veículo era para serem comercializados a clientes diversos de seu v
í
nculo de amizade;
QUE perguntado de quem
adquiri
ri
a
os entorpecentes?, respondeu que tudo os quais foram encontrados foi comprado de um rapaz conhecido como ESCOCÊS, de nome BRENO; QUE esse ESCOCÊS, atualmente, está usando outro
condinome
"SUPERCÃO"; QUE última carga que recebeu do ESCOCÊS foi aproximadamente a quinze dias atrás; QUE perguntado se possuí
condinome
?,
respondeu que atualmente está usando o
condinome
FLWERS, porém já utilizou o
condime
de "VERDE
"
...”.

A presença posterior da advogada na unidade policial confirma que o acesso à defesa técnica não foi tolhido. A confissão extrajudicial, detalhada e rica em informações sobre fornecedores, harmoniza-se com os demais elementos de prova, não havendo indícios de tortura.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO
(...)

CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.

(...)
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (
AgRg
no HC 497.112/SP,
Rel
.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019).
5. Na hipótese, para acolher a tese defensiva de que, na espécie, as provas colhidas em juízo não são suficientes para, cotejadas com os termos da confissão
extrajudicial, alicerçar a condenação, seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. O Tribunal a quo concluiu que há provas concretas e suficientes para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como não ser o caso de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11 .343/2006. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
7 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2209152 MS 2022/0290379-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2023)
.

Assim sendo, também
REJEITO
esta
preliminar
arguida pela Defesa
.

2
. DO MÉRITO

2.1. Do pedido de absolvição ou desclassificação para uso

A
materialidade é incontroversa
, atestada pelo laudo pericial (Id. 344327874), que confirmou a apreensão de cocaína, maconha, LSD e MDMA.

A
autoria e a finalidade de traficância
revelam-se nítidas. Embora o réu alegue ser usuário, a quantidade e a diversidade das substâncias encontradas no veículo (especialmente as sintéticas e a cocaína em pó) extrapolam o consumo pessoal.

Além disso, o
s policiais
que participaram da abordagem
atestaram, em ambas as fases procedimenta
i
s
que o próprio apelante indicou o carro como depósito de drogas para venda.

Neste sentido
vejamos as declarações extrajudiciais
e judiciais
da testemunha
Wenderson
Pereira Okada:

“
QUE o GILEADE autorizou a entrada dos policiais em seu apto, conforme termo de autorização em anexo; QUE segundo o depoente, ao entrar percebeu um forte odor de maconha no ambiente, que de imediato GILEADE informou que em seu quarto havia entorpecentes para seu uso, momento em que localizaram,
no quarto do GILEADE uma sacolinha, tipo ZIP LOG, com duas flor de maconha e uma porção de haxixe; QUE em razão do material encontrado, questionaram o GILEADE se havia entorpecentes em outros cômodos do apartamento ou em seu veículo e que
o mesmo relatou que somente em seu veículo haveria uma quantidade expressiva de entorpecentes para a comercialização
;
QUE em razão das informações desceram até a garagem, onde estava o veículo do GILEADE, e no porta malas do ve
í
culo (ONIX DE COR VERMELHO, PLACA QCE5276) foram encontrados diversos tipos de entorpecentes, tais como Maconha, LSD,
Cocaina
,
Extase
, MDMA,
Haxixi
, entre outras
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Wenderson
Pereira Okada – Id. 344327869).

“...
toda a situação aí do Gileade, né, partiu de um de uma investigação, primeiramente de uma análise celular, né, do Leander Luna, né, posteriormente saiu, né, a o mandado de busca para ele, né, e o mandado de prisão
;
a gente foi da
r
cumprimento ao mandado de busca, né, no endereço lá do Santo Inês e ele não residia mais lá
; e
lá a gente colheu informações, né, de que ele
tava
morando ali no edifício da
Laa
Rosa, né, ali no bairro ali Ribeirão da Ponte, Santa Rosa, né, após colher as informações, né, nós reunimos as equipes e fomos tentar localizar ele lá
;
no local a gente foi atendido lá pela zeladora, né, eh, que franqueou a nossa entrada, né, falou que ele morava no apartamento 72, se não me falha a memória, né, e com a autorização da síndica, a zeladora lá, ela nos acompanhou até o apartamento e ao chegar lá quem nos recebeu foi o próprio Gileade
;
nós informamos ele do mandado de prisão em aberto, né?
Ele franqueou nossa entrada no apartamento,
eh
assinou até uma autorização de entrada e ao entrar no apartamento a gente já sentiu logo de cara ali o cheiro assim, um odor forte de maconha, né?

Eh
, e aí questionamos ele, ele falou que havia, né, entorp
e
cent
e para
uso dele lá no quarto dele, né
?
Eh
, nós aí nós achamos duas porções, se não me falha a memória, duas de flor de maconha e uma de
h
axixe, se não me falha a memória, né? Após fazer a
apreensã
o dessa droga, né?
Nós
questionamos ele
se haveria mais droga no apartamento ou em seu veículo. Aí
o mesmo
falou que no veículo dele haveria mais droga, uma quantidade expressiva
. Aí fomos com ele até o veículo dele.
E, ao abrir o porta-malas, né, tinha uma variedade de droga, né, êxtase, LSD, maconha, cocaína,
h
axixe
.
Tinha vários tipos de diversidade de droga e uma quantidade assim até
expressiva, né?

Eh
, após isso, fizemos a ap
reensã
o do dos entorpecentes, né, dos produtos todos, né, e encaminhamos eles para essa especializada aqui para os procedimentos legais.
..”.
(Fase Judicial – Testemunha
Wenderson
Pereira Okada
–

No mesmo diapasão foram as declarações
extrajudiciais
da testemunha
Ivan Mendes Malheiros Júnior
constante d
o i
d.

344327871
.

Em juízo,
Ivan Mendes Malheiros Júnior

policial, que atuou como apoio na operação,
ratif
icou as declarações prestadas anteriormente,
confirm
ando
que
Gileade
atendeu a equipe no Edifício Dela Rosa e
franqueou a entrada
, assinando um termo de consentimento. Relatou que, após a localização de pequenas porções no quarto para consumo,
o réu indicou voluntariamente a existência de mais entorpecentes no carro.

Ivan declarou que o acusado entregou as chaves e acompanhou os agentes até a garagem, onde, no porta-malas do veículo, encontraram uma
grande variedade e quantidade de drogas (maconha, cocaína e sintéticas)
. Reforçou que o réu admitiu expressamente que a
droga no veículo era destinada ao comércio
. Descreveu o comportamento do réu durante toda a abordagem como
"bem tranquilo" e colaborativo
.

(Id. 344329412
).

De outro
norte
, a
condição de usuário não exclui a de traficante. Aplica-se o Enunciado n. 03 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante do exposto,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, motivo pelo qual,
mantenho a condenação pelo crime de tráfico.

2.2. Da causa de diminuição do art. 33, § 4º (Tráfico
Privilegiado)

A magistrada
sentenciante
negou o benefício fundamentada na dedicação a atividades criminosas.

Os relatórios da "Operação Escocês" (Id. 344329350) demonstram que o apelante, sob o
codinome "
Verde
",

mantinha transações frequentes e articuladas com fornecedores de outros estados. Tais elementos afastam a figura do traficante eventual.

Importante anotar neste ponto, que inicialmente havia sido
identificado
Gecelio
de Vargas Silva,
com
o
vulgo “Verde”,

porém, posteriormente, q
uando interrogado
Leander Luna
com relação à pessoa de
vulgo “Verde
”, ele
negou que conhecesse ou que tivesse
ouvi
do
falar em
Gecelio
de Vargas Silva; em seguida,
esclareceu

que
a pessoa de vulgo “
Verde
” que ele conversava, se trata da pessoa de
GILEADE CHARLE
, o ora
apelante
, morador de Cuiabá.

Na sequência
, mostrado para
Leander Luna
uma foto de
GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA
,
este o reconheceu
como sendo a pessoa de Gileade (Vulgo Verde – Flory e Terror).

Assim,
conforme consta do
Relatório Complementar
id. 344329351
, que:

“
somente após a deflagração da operação, bem como
,
do conhecimento das informações obtidas no interrogatório dos investigados, é que se descortinou que a pessoa de vulgo “Verde/Terror/Flory” se trata do denunciado
GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA
e não da pessoa de
Gecélio
Vargas
, sendo concluído que o ora denunciado encomendava entorpecentes de forma individual e em conjunto com Leander Luna
”
.

Portanto,
a
natureza
e
diversidades
de entorpecentes
, aliada a
investigação prévia
indicam profissionalismo, sendo
fundamentos idôneos para
demonstrar que o acusado se
dedica
va
ao crime e obsta o privilégio.

2.3. Da restituição de bens

O perdimento do veículo Chevrolet Onix (placa QCE5276) e do dinheiro é efeito automático da condenação (art. 63 da Lei n. 11.343/06). Ficou provado que o automóvel servia de depósito para a maior parte do entorpecente. O fato de ser utilizado também para transporte de aplicativo não impede o confisco, pois o bem foi instrumento direto do crime.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
ANULAÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDENTE VEÍCULO UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA.
(...). RECURSO DESPROVIDO.

(...)

6.
O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico decorre automaticamente da condenação, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado o uso do bem como instrumento do crime.

7.
A alegação de que o veículo pertence a terceiro de boa-fé exige dilação probatória e contraditório específico, razão pela qual não se resolve na apelação criminal sem prova inequívoca e pré-constituída.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. (...)2. O
perdimento do veículo comprovadamente utilizado no transporte e armazenamento de entorpecentes decorre da condenação e não é afastado, na apelação criminal, por alegação de propriedade de terceiro sem prova pré-constituída
. (...)

(N.U 1013757-84.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026).

Ademais, embora a Defesa tenha colacionado informações das plataformas Uber e 99 confirmando o vínculo do apelante como motorista,
tal circunstância não possui o condão de elidir o perdimento do bem.

O arcabouço probatório demonstra que o veículo era utilizado como verdadeiro 'depósito móvel' para expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (incluindo drogas sintéticas de alto valor), o que subverte a finalidade lícita do instrumento de trabalho e atrai a incidência do art. 63 da Lei de Drogas e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, conforme tese fixada no Tema 647 do STF.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO
provimento ao recurso interposto por
Gileade Charles da Silva Ferreira
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026